Tribunal: STF
Processo: HC 268484
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão (eDOC. 72) formulado por Rogério de Almeida Felício, com base na decisão monocrática de minha relatoria que concedeu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Fábio Baena Martin, substituindo-a por medidas cautelares diversas (eDOC. 55).
O requerente afirma que suas condições são análogas à do paciente agraciado com a concessão da ordem e, inclusive, encontra-se em situação mais sensível, tendo sido acusado pelo crime de peculato (p. 3).
Alega que o decreto prisional foi embasado em fundamentação genérica (p. 5).
Enfatiza a insuficiência probatória capaz de comprovar que o requerente integre organização criminosa (p. 6). 
Sustenta que a instrução processual já foi encerrada (p. 7). 
Aduz que é policial, primário, possui bons antecedentes e não responde por crimes cometidos com violência ou grave ameaça (p. 8). 
Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.

O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Gustavo Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados. O autor afirma que essa regra não se limita a apelações; alcança os “demais recursos, bem como habeas corpus e revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).
Eugênio Pacelli, ao comentar esse dispositivo, explica que os recursos e as impugnações são deduzidos, em regra, no interesse de quem deles faz uso. Porém, no caso de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que devem ser resolvidas de maneira uniforme para todos os envolvidos. Trata-se daquilo que a doutrina chama de efeito extensivo do recurso. Por exemplo, “reconhecida pelo tribunal a prescrição (...), a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes” (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal, 21ª edição, São Paulo, Atlas, 2017, p. 964).
Outra não é a visão de Renato Brasileiro de Lima. O autor ensina que a concessão de ordem de habeas corpus em benefício de um dos acusados aproveitará os demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal.
Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da ordem em proveito dos demais acusados. 
O entendimento jurisprudencial do STF é firme no sentido de que os requerimentos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual do réu beneficiado pelo recurso ou pelo habeas corpus, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos eles.
O cabimento da extensão pressupõe que haja a equivalência de situação fática na mesma dinâmica procedimental e que a concessão do benefício não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como acontece no caso concreto.
No caso dos autos, a prisão preventiva se fundou em robustos elementos adicionais que fundamentaram a prisão cautelar do paciente. Isso porque o requerente teria buscado manipular a investigação, bem como chegou a utilizar do aparato estatal para cobrar dívidas oriundas de atividades ilícitas com emprego de violência e grave ameaça (eDOC. 101, p. 9-12):

“A situação do também policial civil ROGERIO DE ALMEIDA FELÍCIO, por sua vez, igualmente apresenta contornos que a afasta daquela gozada por FABIO BAENA MARTIN. 
É que, como constou da decisão que decretou a sua prisão preventiva, ROGERIO buscou manipular a investigação, sabedor de que poderia ser alvo de alguma medida cautelar, tentando induzir, sem sucesso, sua companheira DANIELLE BEZERRA DOS SANTOS - a mesma que teve a ordem de habeas corpus denegada por Vossa Excelência - em diálogos de whatsapp. 
[...]
Por meio da análise da extração do dispositivo eletrônico de DANIELLE, aliás, restou evidente que ROGERIO adotou inúmeros expedientes com o intuito de destruir qualquer prova que houvesse contra si, em especial no que diz respeito aos relógios subtraídos da residência de Antônio Vinicius Lopes Gritzbach quando do cumprimento de mandados de busca e apreensão.
[...]
Restou devidamente comprovado, ainda, que ROGERIO DE ALMEIDA FELÍCIO se ajustou com DANIELLE para cobrar os créditos herdados das atividades ilícitas de Felipe Geremias, inclusive com emprego de violência e grave ameaça, utilizando-se do aparato estatal para tanto:
[...]
Isso tudo, entretanto, submetendo-se ao sistema de normas, hierarquia e disciplina do Primeiro Comando da Capital, representadas na região por Marcio Barbosa Silva, vulgo “Beiço de Mula”:
[...]
Novamente é importante ressaltar que os elementos mencionados foram obtidos de maneira independente em relação à colaboração premiada; a ligação direta de ROGERIO e sua companheira DANIELLE, esta última sequer mencionada por Vinicius, com o PCC jamais fora objeto da delação, sendo descoberta pela investigação levada a cabo pela Polícia Federal e Ministério Público”.

Além disso, registro que o requerente foi denunciado pelo crime de lavagem de capitais. Nesse mesmo sentido, cito trechos da denúncia sobre a atuação do requerente no crime de lavagem de capitais (eDOC. 79, p. 24-33):

“26. Diante do recebimento de valores obtidos pela recuperação de créditos do espólio de FELIPE GEREMIAS DOS SANTOS, vulgo ALEMÃO, conquistados no curso de suas atividades criminosas dentro da estrutura do Primeiro Comando da Capital - PCC, bem como de bens e valores derivados de crimes contra a administração pública praticados por ROGÉRIO DE ALMEIDA FELÍCIO, como exaustivamente exposto nos tópicos anteriores, os denunciados ROGÉRIO DE ALMEIDA FELÍCIO e DANIELLE BEZERRA DOS SANTOS passaram a promover atos de lavagem de capitais, visando ocultar e dissimular a origem e a propriedade de tais bens e valores obtidos direta e ou indiretamente pelas infrações penais antecedentes acima descritas.
26.1. Para a promoção da ocultação e dissimular a origem e a propriedade de tais bens e valores obtidos direta e ou indiretamente pelas infrações penais antecedentes acima descritas, praticaram as seguintes condutas que se passa a narrar.
26.2. Consta dos autos do incluso inquérito policial que, ao menos desde 07/05/2021, ROGÉRIO DE ALMEIDA FELÍCIO e DANIELLE BEZERRA DOS SANTOS dissimularam a origem, a movimentação e a propriedade de valores provenientes direta ou indiretamente de crimes de organização criminosa, usura, corrupção passiva, peculato e tráfico de drogas, utilizando-se, para tanto, da empresa da AIPA SERVIÇOS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ 27.090.410/0001-27.
26.3. Segundo o apurado, a empresa AIPA SERVIÇOS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ 27.090.410/0001-27 se encontra registrada em nome de CAIQUE SANTA RITA DO NASCIMENTO, desde 07/05/2021, pessoa sem capacidade financeira para movimentação dos valores e que à época da inclusão no quadro societário possuía apenas 18 (dezoito) anos e trabalha como ajudante de confecção em uma empresa que presta serviços de manutenção de ar condicionado.
[...]
26.5. Após serem procurados nas redes sociais por parentes de CAIQUE, os denunciados conversam entre si buscando entender o que acontecia, oportunidade em que demonstraram novamente que realizam pagamentos para que CAIQUE permita que seu nome seja utilizado para ocultar ou dissimular a origem, movimentação e propriedade de bens e valores.
[...]
26.10. Para auxiliar na dissimulação da origem, movimentação e propriedade dos valores, ROGÉRIO DE ALMEIDA FELÍCIO sugere e executa o fracionamento dos depósitos, de modo a tentar evitar chamar a atenção dos órgãos de controle. 
[...]
26.12. A Polícia Federal apurou, ainda, no curso das investigações que a empresa de fachada AIPA SERVIÇOS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ 27.090.410/0001-27 foi utilizada no passado por FELIPE “ALEMÃO” e, posteriormente, repassada para DANIELLE BEZERRA DOS SANTOS que passou a se utilizar de interposta pessoa (laranja) para sua operação, tudo de modo a dissimular a origem, movimentação e propriedade dos bens e valores. 
26.13. Apenas no ano de 2021, os denunciados ROGERIO DE ALMEIDA FELÍCIO e DANIELLE BEZERRA DOS SANTOS dissimularam a origem, a movimentação e a propriedade de ao menos 783.296,27 (setecentos e oitenta e três mil duzentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos), conforme documentação encaminhada pelo contador da empresa”.

Por fim, conclui-se que a situação fático-jurídica entre o requerente e o paciente Fábio Baena é distinta, consoante se verifica na Manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo (eDOC. 101, p. 16):

“Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO entende, pelos motivos expostos, que objetivamente há distinção da situação fática e jurídica de FABIO BAENA MARTIN em relação aos demais, seja: a) pela própria natureza das imputações - todos os postulantes, diferentemente do paciente, foram denunciados por lavagem de capitais de quantias milionárias; b) porque ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE, MARCELO MARQUES DE SOUZA E MARCELO ROBERTO RUGGIERI estão sendo processados ou foram condenados por outros delitos, e, por fim, c) pela maior proximidade com lideranças e de condutas mais graves de promoção do Primeiro Comando da Capital cometidas por ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE, MARCELO MARQUES DE SOUZA, MARCELO ROBERTO RUGGIERI, EDUARDO LOPES MONTEIRO E ROGERIO DE ALMEIDA FELICIO” (grifei).

Ante o exposto, indefiro o pedido.

Publique-se. 
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente